Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714427-39.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JULES RIMET RODRIGUES DE LIMA RECORRIDA: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO REQUERIDA FORA DO PRAZO CONTRATUAL. INVALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE O PREÇO. IRRELEVÂNCIA. I. A contratante que não observou os parâmetros temporais estabelecidos contratualmente não tem o direito de exigir da contratada a contraprestação respectiva, sendo irrelevante o questionamento acerca do valor desta. II. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 192, 205, 489 e 533, todos do Código Civil, sustentando que deve ser afastada a prescrição anual, sendo o caso de se observar o prazo decenal. Defende, outrossim, serem nulos os contratos de parceria (permuta) ante a alteração arbitrária e unilateral dos preços dos serviços pela parte contrária. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES, OAB/DF 22.071. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 192, 205, 489 e 533, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] A r. sentença considerou válidas as disposições contratuais que versam sobre a limitação temporal para as inserções publicitárias a que estava obrigada a Apelante. Sendo assim, a Apelada, que não observou os parâmetros temporais estabelecidos contratualmente, não tem direito de exigir da Apelante nenhuma contraprestação, valendo destacar que a obrigação desta se resumia à veiculação publicitárias solicitadas dentro do prazo previsto no contrato. Com efeito, admitida a validade das cláusulas a respeito da limitação temporal da obrigação da Apelante, não remanesce para a Apelada direito subjetivo ao recebimento de prestação que não foi convencionada, na medida em que, conforme ressaltado na r. sentença, “a ré não recusou ou impôs resistência injustificada à veiculação de programas ou matérias apresentadas pela parte autora”. Nesse contexto, não parece decisivo para o deslinde da causa a validade da cláusula sobre a variação do preço das inserções publicitárias. É que, independentemente da sua validade, a Apelada não teria direito de exigi-las porque não observou o contrato quanto ao prazo respectivo. De toda sorte, não se vislumbra a nulidade de que cuida o artigo 489 do Código Civil, pois desde o início da relação contratual as inserções publicitárias adotaram como parâmetro a tabela adotada pela Apelante” (ID. 57855714). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES, OAB/DF 22.071. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016